Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO PRESIDENCIAL EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 5o DO DECRETO N.o 11.302/2022. CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES IMPEDITIVOS, PRATICADO EM OUTROS CONTEXTOS FÁTICOS. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO “CONCURSO DE CRIMES”. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A CINCO ANOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO QUANTO A TAL DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.
2. Consoante jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).
3. Considerando que o caso do agravante se amolda ao aludido precedente recente da Terceira Seção, que reúne ambas as Turmas que julgam matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e buscando preservar a estabilidade e coerência jurisprudenciais determinadas pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, o referido entendimento jurisprudencial deve ser seguido neste julgamento.
4. Mantém-se a negativa do benefício quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois, nos termos do artigo 16 da Lei no 10.826/2003, a pena máxima cominada para referido delito é de 06 (seis) anos de reclusão e, diferentemente do que expõe a Defesa, o requisito para concessão do indulto refere-se à pena máxima em abstrato estabelecida para o crime, que não pode ser superior a 05 (cinco) anos, sendo irrelevante a pena em concreto estabelecida na sentença.
5. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para deferir o indulto ao sentenciado em relação às condenações pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento no artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022.